Tribunal: TJMT
Processo: 1010552-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010552-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARITON SILLAS DA CUNHA ROSAL - CPF: 001.426.341-66 (ADVOGADO), LEANDRO RISSO - CPF: 055.510.341-27 (AGRAVANTE), CLEBSON DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 009.567.381-41 (AGRAVADO), EVOLT ENERGIA SOLAR E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 30.721.076/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de
trânsito, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no custeio integral de tratamento médico e despesas correlatas, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a justificar a imposição imediata aos agravados do custeio de tratamento médico do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos apresentados pelo agravante, como boletim de ocorrência e documentos médicos, possuem natureza unilateral e não permitem, em cognição sumária, concluir com segurança pela responsabilidade civil dos agravados.

A controvérsia acerca da dinâmica do acidente e da culpa demanda dilação probatória, com observância do contraditório e eventual produção de prova pericial.

A ausência de juízo seguro quanto à responsabilidade afasta a probabilidade do direito necessária
ao deferimento
da tutela antecipada.

O perigo de dano não se evidencia, pois o tratamento médico vem sendo realizado pelo sistema público de saúde, ainda que com auxílio familiar.

A possibilidade de reparação integral dos prejuízos ao final do processo afasta o risco ao resultado útil da demanda.

A natureza satisfativa e abrangente da medida pleiteada, envolvendo custeio contínuo de despesas futuras e indeterminadas, recomenda maior cautela na sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência de natureza satisfativa exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente prova unilateral para imputação de responsabilidade civil. 2. A necessidade de dilação probatória afasta
o deferimento
de tutela antecipada quando a controvérsia envolve a apuração de culpa em acidente de trânsito. 3. A inexistência de risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de tratamento pelo sistema público e posterior reparação integral, impede
a concessã
o da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010552-19.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Marcelândia que, em Ação de Reparação de Danos, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que “
os requeridos, solidariamente, a arcarem com todas as despesas, consultas médicas, despesas de tratamentos, cirurgias, despesas de hospital, medicamentos fisioterapias, próteses, assistência médicas, internações, exames, aparelhos, dentre outros que se fizerem necessários e todas as outras oriundas de sequelas provocadas pelo acidente, de forma vitalícia, bastando a apresentação de documento competente que demonstre os gastos”
.

O agravante alega que, em outubro de 2024, sofreu acidente de trânsito provocado pelo veículo da agravada, conduzido por Clebson (agravado).

Diz que
trafegava em via preferencial com motocicleta, ocasião em que o veículo pertencente à empresa agravada, conduzido pelo corréu, avançou o cruzamento e interceptou sua trajetória, o que provocou violenta colisão. Afirma que o impacto o lançou contra o automóvel, com quebra do vidro e produção de danos físicos e materiais expressivos.

Relata que sofreu lesões graves, tais como traumatismo craniano, fraturas no joelho, coluna e tornozelo, além de ferimentos extensos na face e em outras partes do corpo, o que exigiu atendimento hospitalar imediato. Aduz que, diante da gravidade do quadro, houve necessidade de transferência para unidade hospitalar em outra cidade
(Altamira/PA)
, onde passou por procedimento cirúrgico, sem alcançar recuperação integral.

A
firma que permanece com sequelas relevantes, consistentes em limitação de movimentos, dores constantes, comprometimento da mastigação, redução da mobilidade do pescoço
e perda de memória, situação que afeta de modo direto sua qualidade de vida. Acrescenta que tais condições foram confirmadas por profissional de saúde, que apontou limitação permanente do membro inferior.

Assevera que não possui plano de saúde e que os custos do tratamento recaem sobre familiares, sem qualquer auxílio dos demandados. Destaca que, mesmo após longo período, ainda necessita de acompanhamento médico e uso contínuo de medicamentos, o que gera despesas elevadas.

A
duz
, ainda, que exercia atividade de extrativista vegetal, função que exige plena capacidade física, a qual
foi
comprometida de forma definitiva, o que o impede de trabalhar e obter renda própria, passando a depender de terceiros para sua subsistência.

Aponta
que o indeferimento da tutela de urgência se baseou em suposta fragilidade das provas, necessidade de dilação probatória e ausência de risco de dano, fundamentos que considera inadequados. Defende que os documentos juntados, como boletim de ocorrência, prontuários médicos, laudos e registros visuais, demonstram de forma suficiente a probabilidade do direito, bem como a responsabilidade dos agravados pelo evento.

Argumenta que o risco de dano se revela evidente diante do estado de saúde debilitado, da incapacidade laboral e da impossibilidade de custear o próprio tratamento, o que compromete sua dignidade e integridade física.
Acrescenta
que a demora na prestação jurisdicional pode agravar seu quadro clínico, razão pela qual entende necessária a concessão da medida antecipatória para garantir o custeio das despesas médicas.

Requer o
provimento do
R
ecurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 353647376).

Os agravados não apresentaram contraminuta tendo em vista que não houve
angularização
da relação processual na primeira instância.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum

recorri
do está assim fundamentado:

“(...)

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que não estão presentes os pressupostos acima citados.

A parte autora sustenta que a responsabilidade do requerido pelo incidente prejudicial é inquestionável. Além disso, enfatiza que o acidente lhe acarretou sequelas permanentes, porém, a simples afirmação de que o requerido foi o único responsável pelo evento danoso, não é o bastante para tutela de urgência.

Desta forma, tenho que a fase atual dos autos revela-se prematura para a concessão da tutela de urgência, seja pela fragilidade das provas, visto que produzidas unilateralmente.

Por mais que a parte autora tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida
a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa às condições em que ocorreu o fato, neste ponto, exige a produção de outras provas.

Logo, as arguições autorais precisam ser
confirmados
após o contraditório e a ampla defesa pelos requeridos, bem como pelos laudos periciais, de forma que é inviável deferir a tutela de urgência, nessa fase processual.

Portanto, não comprovado de imediato os requisitos para concessão do pedido liminar, sendo que ainda terá a fase instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que se falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada.

Outrossim, entendo que não se encontra presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC), pois, em caso de ser reconhecida a negligência do requerido,
o mesmo
será responsabilizado.”
(Id 220429376 dos autos em primeiro grau).

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que, em Ação de Reparação de Danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao custeio integral de tratamento médico e demais despesas decorrentes de acidente de trânsito.

O agravante narra que sofreu grave acidente em outubro de 2024, o qual lhe teria causado lesões severas e sequelas permanentes, com comprometimento de sua capacidade laborativa e necessidade contínua de tratamento médico.

Sustenta que a responsabilidade pelo evento é dos agravados e que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência para que os agravados arquem com todas as despesas médicas e correlatas.

O deferimento
da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Q
uanto à probabilidade do direito, observa-se que a controvérsia envolve a apuração da dinâmica do acidente e a responsabilidade civil dos agravados. Embora o agravante apresente boletim de ocorrência, documentos médicos e alegações de culpa exclusiva da parte adversa, tais elementos, neste momento, possuem caráter unilateral e não permitem conclusão segura acerca da responsabilidade pelo evento.

Ademais, a matéria demanda aprofundamento probatório, inclusive com observância do contraditório e eventual produção de prova pericial, circunstância que afasta a possibilidade de formação de juízo seguro em sede de cognição sumária.

A definição
a respeito
da culpa pelo acidente depende da instrução do feito, não sendo possível antecipar tal conclusão apenas com os elementos iniciais apresentados.

Apesar de
o agravante relat
ar
dificuldades financeiras e limitações decorrentes de seu estado de saúde, consta que o tratamento vem sendo realizado pelo sistema público de saúde, ainda que com apoio de familiares para despesas adicionais
, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, eventual reconhecimento da responsabilidade civil dos agravados permitirá a reparação integral dos prejuízos suportados, inclusive com ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos materiais e morais. Assim, não se evidencia risco de inutilidade do provimento final.

Importa destacar que a tutela pretendida possui natureza satisfativa e alcance amplo, ao impor aos agravados o custeio integral e contínuo de despesas futuras e indeterminadas, o que
recomenda maior cautela em sua concessão, sobretudo diante da ausência de prova
contundente
quanto à responsabilidade.

Ausente os requisitos necessários, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

Pel
o
exposto
,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026